Tribunal: TJPA
Processo: 0024975-46.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024975-46.2010.8.14.0301

APELANTE: JODEL GARCIA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ART. 373, I DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julga improcedente o pedido inicial;

2-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

3-
A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega;

4-
Não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação dos fatos, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de conduta ilícita e da responsabilidade civil do Município de indenizar;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0024975-46.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JODEL GARCIA BARBOSA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JODEL GARCIA BARBOSA
(Id. 14671038) contra sentença (Id. 14671037) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante narra que, à época dos fatos narrados na inicial, era permissionário do Mercado Municipal Francisco Bolonha e havia sofrido danos contra o seu patrimônio, a saber os materiais relacionados ao seu frigorífico e box, bem como danos morais íntimos à sua pessoa quanto à impossibilidade de prover sua família.

Sustenta que a testemunha da parte autora, em audiência, é o profissional que realizou o orçamento em anexo, referente às benfeitorias realizadas no box do Apelante, tendo alegado que executou o serviço orçado e que gastou todo o material do orçamento e que levou por volta de um mês para finalizar o serviço. Enquanto a testemunha do réu alegou que o apelante era detentor de um box de camarão e que guardava dentro do mercado mercadorias que eram comercializadas na feira, porém se contradiz ao alegar que o apelante não possuía atividades comerciais dentro do Mercado Bolonha.

Alega comprovados os danos materiais e presumido o dano moral; bem ainda que o Município de Belém não conseguiu se desincumbir do ônus de afastar sua responsabilidade no caso em questão.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença e condenação do apelado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o caráter indenizatório pelos danos pleiteados. Junta documentos.

Contrarrazões em que o apelado refuta as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (14671042).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 15897869).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais.

Para verificar a existência do direito do apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela) e a
culpa
, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Cabe ressaltar que a responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

Pois bem.

Conforme petição inicial da ação ajuizada em 06/07/2010, o autor é permissionário do Mercado Municipal Francisco Bolonha, com estabelecimento sediado no box 34 há 13 (treze) anos. Em 2002, a fim de realizar melhorias físicas no local, solicitou, por meio do processo nº 0152/02, a realização de benfeitoria para instalação de uma câmara frigorífica, o que foi aprovado pela SECON. Depois disso, foram iniciadas as obras para revitalização do Mercado, o que levou o autor a cessar suas atividades comerciais e a câmara frigorífica foi demolida pelo Município, sem qualquer notificação. Requer indenização pelos danos material e moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Junta aos autos:

- Croqui de uma câmara frigorífica (Id 14670908 - Pág. 1);

- Notificação da SECON ao autor informando o indeferimento do processo nº 4339/07, de 12/11/07, que diz respeito ao retorno do autor ao Mercado Bolonha (Id. 14670908 - Pág. 2);

- Memorando nº 100/2000-NSAJ/SECON, de 15/06/2000, solicitando emissão de documento de arrecadação municipal em nome do autor (Id. 14670908 - Pág. 3);

- Laudo técnico exarado pela SECON em 27/05/2002, nos autos do processo nº 0152/02, informando que, para a aprovação da reforma interna da loja no Mercado Francisco Bolonha, seria necessária a apresentação de documentos consistentes em: projeto detalhado da câmara frigorífica; pedido à Rede CELPA de individualização do fornecimento de energia compatível com a atividade; projeto de rede hidro sanitária incluindo degelo; e reforma do espaço (Id. 14670908 - Pág. 4);

- Documentos de arrecadação (Id. 14670908 - Pág. 8- 14670909 - Pág. 5);

- Carta de solicitação de indenização ou ajuda de custo e resposta sobre a concessão ou administração do frigorífico, destinada pelo autor ao Secretário Municipal de Economia (Id. 14670909 - Pág. 6- 14670910 - Pág. 1);

Em contestação (Id. 14670913) – Pag. 1-6), o Município conta que, quando da reforma do complexo Ver-o-Peso, o Mercado foi contemplado no Programa Monumental do governo federal. Os permissionários tinham conhecimento da reforma e o número de permissionários não poderia ser alterado, nem o ramo de comércio. No levantamento realizado no Mercado, foram identificados equipamentos que eram utilizados como depósitos de mercadorias comercializadas na feira do Ver-o-Peso, incluídos aí dois frigoríficos, cujos permissionários guardavam camarão e peixes salgados comercializados na feira, o que dificultava a vida dos açougueiros que tinham que armazenar a carne junto a outros produtos. Em face disso, os depósitos foram excluídos do projeto.

Nesse período, o Sr. Jodel Garcia era permissionário de um depósito que guardava camarão e peixe salgado, tendo transformado esse espaço em um frigorífico, o que ele alega ter conseguido através do processo nº 0151/02, de 20/03/2002, fato negado pelo Administrador, pois nessa época os permissionários teriam sido transferidos para o complexo de São Brás. Em 2007, teve início a primeira etapa da obra, que previa demolição de paredes e de equipamentos, tendo sido desmontado o frigorífico do autor, quando o próprio retirou do local tudo o que era de seu interesse.

A Administração observou que não existia disponibilidade de espaço no Mercado para instalação de novo frigorífico e o Sr. Jodel não se dispôs a trabalhar em outra atividade, enquanto os permissionários dos outros dois frigoríficos desmontaram e montaram seus frigoríficos em outros bairros (São Brás e Guamá) com seus próprios recursos. Ressalva que as pessoas que exploravam boxes como depósito e frigoríficos foram incluídas em um alista para que, após a reforma, pudessem ocupar outros espaços, desempenhando outras atividades, como era o caso do autor. Ainda, que todas essas mudanças foram realizadas após exaustivas discussões com os trabalhadores visando atender as demandas da maioria da categoria.

Frustrada a primeira audiência, ante a ausência do advogado do autor, a Defensoria Pública foi acionada, tendo peticionado arrolando testemunhas e juntando orçamento da câmara frigorífica (Id 14671022 - Pág. 1-4).

Em audiência de instrução e julgamento (Id. 14671197 - Pág. 1-2), dispensado o depoimento pessoal do autor, foram ouvidas duas testemunhas, cujos depoimentos transcrevo a seguir:

Pelo autor, Luiz Delfino Tavares Nobre disse:

“
que fez o orçamento de fls. Foi realizado pelo depoente; que executou o serviço orçado; que gastou todo o material do orçamento; que levou um mês para terminar o serviço; que durante o período em que executou o serviço nunca foi procurado por ninguém do Município para contestar os serviços; que a câmara construída ficou preparada para receber material frio; que a câmara tinha capacidade para 6 toneladas. que a câmara era retangular para 6 toneladas
.”

Pelo réu, Mauro Matni Monte, disse:

“que trabalha na Secretaria Municipal de Economia, onde atualmente exerce a funço de agente de posturas; que lembra que no Governo do Prefeito Edmilson foi feito um concurso nacional para a reforma do Ver-O-Peso, onde estaria incluída a reforma do mercado Bolonha; que como o orçamento era muito alto, a reforma foi inscrita no projeto Monumento, de origem federal;
que
mesmo assim
a Seurb foi no mercado fazer levantamento sobre os boxes e pessoas que ali trabalhavam; que o autor possuía um box de camaro; que pelo projeto de reforma as atividades que no estariam enquadradas no decreto seriam proibidas; que o autor guardava dentro do mercado mercadorias que eram comercializadas na feira; que o autor no vendia coisas dentro do mercado; que o autor no tinha atividade comercial dentro do Bolonha; que apenas guardava mercadorias para vender na feira; que sabe que o autor tinha permisso do município para comercializar produtos no Bolonha; que a permisso admitia a venda de refeiçes, objetos industrializados, objetos de uso doméstico, armarinhos, lanches, etc; que as atividades permitidas no mercado eram definidas por um Decreto; que o autor tinha um box dentro do Bolonha;
que o mercado tinha funcionamento de 05h até 17h;
que o espaço do box era de alvenaria e tinha porto com cadeado; que após o levantamento anteriormente mencionado verificou-se que o autor tinha um deposito; que após esse levantamento o depoente passou 06 meses trabalhando em So Braz; que quando voltou a trabalhar no Bolonha viu que o autor tinha feito uma construço; que o depoente questionou o autor se o mesmo tinha autorizaço para fazer o levantamento, pois havia um projeto de reforma do espaço; que tinha um carnê de pagamento da anuidade da taxa pelo uso do espaço; que as pessoas que tinha câmara frigorifica antes do autor era de uma cooperativa que explorava sete açougues; que essa cooperativa teria falido; que após a falência o frigorífico ficou sendo explorado por outra pessoa; que o próprio autor desmontou o frigorifico e levou os seus materiais; que houve demoliço apenas da estrutura, no dos materiais do autor”

“que após a restauraço ainda ficaram 02 frigorificos no Bolonha; que os mesmos ficaram pois no tinha outro lugar para armazenar as carnes dos outros comerciantes; que a permanência foi uma reivindicaço dos açougueiros do espaço”.

“que após a transformaço do deposito do autor em frigorifico perguntou ao ele se tinha autorizaço para a realizaço da obra; que o autor disse que tinha, mas nunca mostrou nenhum documento nesse sentido; que recorda do Diretor do Departamento de Feiras, Mercados, Joo Guilherme Nobre da Silva e do Engenheiro da SECOM Moisés Mácola Pacheco; que do informe ao autor sobre o início das obras de reforma o mesmo teria dito ao depoente que faria a retirada de seus materiais do espaço Bolonha
; que a permisso de uso a que se refere o depoente seria o documento de fl. 24.”

Em síntese, a testemunha do autor diz ter sido o construtor da câmara frigorífica e assume o orçamento apresentado pelo autor, na monta de R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais). Já a testemunha do réu conta que, antes da reforma, fora feito levantamento, no Mercado pela SEURB, quando constatado que o autor possuía um box de camarão, atividade não enquadrada no projeto de reforma; que o autor apenas guardava, no box, mercadorias

comercializadas na feira, não comercializava produtos apesar de ter permissão para isso; que, após esse levantamento, o autor construiu a câmara sem autorização da Administração; que o próprio autor desmontou o frigorífico e levou os seus materiais; que houve demolição apenas da estrutura, não dos materiais do autor.

A sentença exclui a responsabilidade do ente municipal e julga improcedente o pedido inicial. Vejamos:

“
DECIDO.

VI –DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÕES DA EXORDIAL.

Observa-se uma crônica falta de provas dos fatos articulados na exordial, o que não surpreende quando se atenta que o demandante alega não lembra sequer de ter constituído advogado para o feito, como manifestado na audiência de fls. 69.

Com efeito, fica patente nos autos que o autor pretendia a instalação de um frigorífico e fez planejamento em torno disso, havendo documentação neste sentido, inexistem, todavia, demonstrativo de que o município demandado obstaculizou esta obra de alguma forma, ou mesmo que impedisse que o autor exercesse suas atividades.

A obra no mercado em tela fica evidenciado em todo o processo e é admitido pelo município demandado, não há, todavia, demonstrativo dos prejuízos sofridos pelo autor.

Impõe-se a improcedência do pedido, na forma do art. 373, I do CPC.

VII – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para julgar o processo extinto com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.”

O caderno processual mostra comprovado que o autor possuía permissão do Box nº 34 no Mercado Bolonha o qual utilizava como depósito de materiais comercializados na Feira do Ver-o-Peso; em 2002, solicitou permissão para construção de uma câmara frigorífica (processo nº 0152/02); a câmara foi construída sem autorização formal da Administração; com a reforma do Mercado, o Box do autor foi demolido tendo,

o próprio, autor desmontado o frigorifico e levado os seus materiais.

Sentindo-se prejudicado com a situação, o autor, em 26/10/2007, solicitou a concessão ou administração do frigorífico no interior do Mercado, bem como indenização ou ajuda de custo por ter ficado sem trabalho. A Administração municipal notificou o autor (processo nº 4339/07) indeferindo o pedido de retorno ao Mercado Francisco Bolonha e informando que deveria aguardar a conclusão das obras de reforma do prédio para que fosse verificada a possibilidade de viabilizar um espaço para desenvolvimento de outra atividade.

Do contexto dos autos, evidencia-se que o autor possuía permissão para trabalhar no Mercado Municipal Francisco Bolonha e, com a reforma do espaço, seria realocado para outro núcleo, porém pretendia ficar no Mercado onde já havia construído uma câmara frigorífica.

A situação revela a existência de permissão de uso de bem público, quando o ente estatal concede o uso do bem público por meio de ato unilateral, discricionário e precário, permitindo aos feirantes - permissionários - a utilização do espaço público para o exercício das atividades do mercado ou feira.

A natureza jurídica desse instituto é de contrato administrativo de adesão, caracterizado pela precariedade do ato de delegação e pela revogabilidade unilateral do contrato. Destaco a legislação municipal:

Lei nº 7.055/77

“Art. 18 -
A exploração de atividade em logradouro público depende de alvará de licença.
Parágrafo Único -
Compreendem-se como atividades nos logradouros públicos, entre outras, as seguintes:

a) de comércio e prestação de serviço, em local pré-determinado, tais como: banca de revistas, jornais, livros, frutas, feiras livres, engraxates;

b) de comércio e prestação de serviços ambulantes;

c) de publicidade;

d) de recreação e esportiva;

e) de exposição de arte popular.

Art. 19 -
A licença para exploração de atividade em logradouro público é intransferível e será sempre concedida a título precário
.” (grifo nosso)

No caso, apesar de constatado que o box do autor fora desfeito, foi-lhe dada a oportunidade de desmontar seus equipamentos e o seu retorno para o mesmo ambiente restou prejudicado com o projeto de reforma, o que ensejou a possibilidade de remanejamento para outra área e não mais dentro do mercado. Nesse passo, assegurar a permanência do ocupante como um direito adquirido, independentemente de apreciação por parte da administração pública, fere os princípios da impessoalidade e do interesse público. Em razão do controle de atos discricionários, a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração é vedada ao Poder Judiciário.

Assim, considerando o poder discricionário da administração, conforme a natureza do vínculo administrativo mantido entre as partes; comprovado que o autor teve oportunidade de retirar seus equipamentos do espaço do Mercado Municipal por conta da reforma, entendo descaracterizada a conduta ilícita da Administração.

Não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação da ocorrência do fato ilícito, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de configuração de responsabilidade civil do Município e o dever de indenizar. Merece, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023